Tribunal: TJDFT
Processo: 0719934-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0719934-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERSON KAIQUE RIBEIRO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de efeitos da tutela, interposto por WANDERSON KAIQUE RIBEIRO DA SILVA, por intermédio de sua Defesa constituída, em face de decisão que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, nos autos n. 0702380-04.2024.8.07.0014. Afirmou o advogado (Dr. Caio Saraiva Lima e Silva) que o seu pedido encontra respaldo no art. 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil. Relatou que o veículo se encontra apreendido no depósito da Polícia Civil, desde 23-janeiro-2019, sem qualquer tipo de serventia, uma vez que todas as diligências relativas à investigação já foram realizadas. Afirmou que o Ministério Público pugnou pelo indeferimento da restituição diante da possibilidade de perdimento do automóvel em favor da União por ter sido utilizado na suposta prática de crime de feminicídio na ação penal no 0000711-30.2019.8.07.0014, apenas por suposição. Requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida. No mérito, a devolução do veículo, ainda que de forma provisória, nomeando-se o agravante como fiel depositário. É o relatório. Embora a Defesa tenha manejado recurso de agravo de instrumento cível, observa-se que o teor da petição inicial diz respeito a suposta decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido no curso de inquérito policial. Assim, considerando-se que a via eleita para impugnar a suposta decisão recorrida não é adequada (não cabe agravo de instrumento cível contra decisão criminal) e à míngua de qualquer decisão passível de ser analisada em sede de recurso de Agravo de Instrumento, não há como prosseguir com o presente recurso, uma vez que manifestamente incabível. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator